Tribunal: TJMT
Processo: 1009500-32.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009500-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBSON BARBOSA SOLIS - CPF: 749.780.711-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEIA FERNANDA RAMIRES MENEZES - CPF: 022.627.061-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO, FURTO, EXTORSÃO, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES, PENAS-BASES DESPROPORCIONAIS, AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO DA INDENIZAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO E AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE INFORMANTES – CRIMES COMPROVADOS – PREMISSA DO STJ E DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS-BASES – MAUS ANTECEDENTES – CARACTERIZAÇÃO – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA – PEDIDO EXPRESSO NA DENUNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO PRESERVADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“
Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.
” (TJMT, AP N.U 0000303-52.2019.8.11.0006)

“[...] constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes
” (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG).

O coeficiente tido como proporcional, pelo c. STJ, para cada vetorial negativa corresponde a 1/6 - um sexto - (AgRg no HC 604542/AC).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. A indenização afigura-se ínsita à sua própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp nº 1.643.051/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1009500-32.2021.8.11.0042
- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

CLEBSON BARBOSA SOLIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CLEBSON BARBOSA SOLIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U 1009500-32.2021.8.11.0042), que o condenou por ameaça, invasão de domicílio, furto, extorsão, vias de fato e descumprimento de medida protetiva, em concurso material, a 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos causados à vítima - arts. 147, 150, 155 e 158 do CP, art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 24-A da Lei n. 11.340/06 - (ID 126410377).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação pela ameaça, invasão de domicílio, furto, extorsão e vias de fato; 2) as penas-bases teriam sido fixadas acima dos mínimos legais mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional; 3) a indenização em favor da vítima deveria ser afastada por ausência de contraditório e em razão da sua hipossuficiência.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime inicial diverso do fechado e
afastada a indenização
(ID 126410384).

A 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 126410387).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para redimensionar as penas, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por ameaça, furto, vias de fato e descumprimento de medida protetiva – Crimes e contravenção penal praticados em âmbito doméstico – Irresignação defensiva. 1. Requer a absolvição do apelante. Alegada insuficiência de provas – Improcedência – Provas colhidas em juízo que demonstram a materialidade e a autoria delitiva em relação à contravenção penal e aos crimes pelos quais o acusado foi condenado – Alegação defensiva isolada nos autos – Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevo. 2. Da pena-base. A defesa postula a readequação das penas-base para o mínimo legal – Sem razão – Réu que ostenta várias condenações com trânsito em julgado – Maus antecedentes configurados. Subsidiariamente. Pugna pela diminuição das penas-base, majoradas de modo desproporcional – Possibilidade – Apenas uma circunstância judicial do art. 59, do CP foi negativada (maus antecedentes) – Acréscimo nas penas-base superior ao patamar estabelecido pelos Tribunais Superiores (1/6 sobre a mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a mínima e máxima) – Necessária readequação, salvo quanto ao delito de violação de domicílio, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal. 3. Regime inicial de cumprimento da pena. A defesa pugna pela fixação do regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena – Inviabilidade – Pena total fixada acima de 08 anos – Acusado multirreincidente – Regime fechado adequado ao caso, consoante estabelece o art. 33, §2º, alínea ‘a’ do CP. 4. Da indenização fixada. A defesa alega que a condenação à reparação de danos deve ser reformada, por ferir o devido processo legal, devendo o apelante ser isento do pagamento de indenização – Inviabilidade – Reparação de danos requerida pelo Ministério Público – Prescindibilidade de instrução probatória em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar – Indenização mínima pelos danos causados pela infração. Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 129786152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01:

No mês de fevereiro de 2021, nesta capital, o denunciado Clebson Barbosa Solis ameaçou a vítima dizendo: ‘você vai pagar caro por essas cadeias que estou puxando; você vai ver não existe cadeia perpétua’. Bem como a ofendeu, chamando-a de ‘desgraçada, vagabunda; essas suas amigas fofoqueiras; suas filhas desgraçadas e colocam contra mim’.” (fls. 73 – PDF)

FATO 02:

Em 07 de março de 2021, por voltas das 07h30min, o denunciado invadiu o domicílio da vítima localizado na Rua Vinte e Um, Número 09, Quadra 119, 1ª etapa, Bairro Pedra 90, nesta capital, ocasião em que desferiu um tapa em seu rosto e xingou-a de ‘vagabunda, desgraçada’. Quando ela tentou pegar o celular para pedir socorro, ele tomou o aparelho e levou-o consigo.” (fls. 74 – PDF) [...]

FATO 04:

No dia 19 de maio de 2021, por volta das 18h30min, o denunciado ficou esperando a vítima sair do seu local de trabalho e a abordou, constrangeu-a mediante violência dando-lhe tapas, exigindo dinheiro para comprar entorpecentes. Diante da negativa, a agrediu e ofendeu, retirando-se do local.” (fls. 74 – PDF) [...]

Assim agindo, o denunciado CLEBSON BARBOSA SOLIS violou de forma continuada a norma do art. 24-A da Lei 11.340/2006 cc. 71 do Código Penal;

Fato 1 - art. 147 cc. 61 II “f” do Código Penal;

Fato 2 - art. 21 da LCP e 150 “caput” e 155 “caput” tudo cc. 61 II “f” do Código Penal;

Fato 3 - art. 21 da LCP e 147 e 150 § 1º cc. 61 II “f” e 69 do Código Penal;

Fato 4 – ART. 158 “caput” cc. 61 II “f” do Código Penal, razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia [...]”
(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça – ID 126410313).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] a autoria do delito de ameaça em questão restou demonstrada nos autos pelo depoimento da vítima prestado em fase investigativa e ratificado em fase judicial (gravação ID. 64641327), assim, como pelas oitivas das informantes Deize, mãe da vítima e, Amanda, filha da vítima (ID. 64641327 e ID. 64643993, respectivamente). [...]

A autoria da contravenção penal de vias de fato restou demonstrada nos autos pelo depoimento em fase investigativa e ratificado em fase judicial (gravação ID. 64641327), assim, como pelas oitivas das informantes Deize, mãe da vítima e, Amanda, filha da vítima (ID. 64641327 e ID. 64643993, respectivamente, conforme alhures expendido. [...]

Quanto aos delitos de violação de domicílio (CP, art. 150), descritos nos fatos 02 e fatos 03, tratam-se de delitos de mera conduta e, portanto, consumam-se no exato momento em que a conduta é praticada, não havendo, portanto, necessidade de comprovação de materialidade.

Por seu turno, em que pese tenha constado na denúncia a prática do crime de violação de domicilio em duas oportunidades, a saber: dia 07 de março de 2021 (fato 02) e dia 06 de maio de 2021 (fato 03), a autoria do delito de violação de domicílio em comento só restou demonstrada nos autos, pelo depoimento da vítima em fase investigativa e ratificado em fase judicial (gravação ID. 64641327), em apenas uma oportunidade, a saber: 07 de março de 2021 (fato 02).

Note-se que, conforme o depoimento da vítima, prestado em juízo, não restou demonstrado, de forma induvidosa, que o réu tenha cometido o delito de violação de domicílio em duas oportunidades distintas, mas sim, em apenas uma, onde a vítima declara com precisão que o réu invadiu sua casa, ficou no quintal e discutiu com a mesma. [...]

Quanto ao delito de furto (CP, art. 155 – descrito no fato 02), sua materialidade e autoria se encontram quantum satis demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima prestado em fase investigativa (fl. 27 do ID. 59613919) e ratificado em fase judicial (gravação ID. 64641327), assim como pelas oitivas das informantes Deize, mãe da vítima e, Amanda, filha da vítima (ID. 64641327 e ID. 64643993, respectivamente). [...]

Por seu turno, a autoria do delito de extorsão em questão, restou demonstrada nos autos pelo depoimento da vítima prestado em fase investigativa e ratificado em fase judicial (gravação ID. 64641327), assim, como pelas oitivas das informantes Deize, mãe da vítima e, Amanda, filha da vítima (ID. 64641327 e ID. 64643993, respectivamente). [...]

No que tange ao delito de descumprimento de medidas protetivas (Lei 11.340/2006, art. 24-A), o mesmo é formal e, portanto, não se faz necessária a comprovação de sua materialidade, haja vista que basta a prática da conduta, a saber: o desrespeito de qualquer uma das medidas protetivas, previstas na própria Lei Maria da Penha, oriunda de decisão judicial pretérita, para que o crime tenha consumação.

No vertente caso, verifico que a consumação de tal delito, de forma continuada, restou quantum satis demonstrada nos autos, haja vista que, no mês de fevereiro de 2021, 07 de março de 2021, 06 de maio de 2021 e 19 de maio de 2021, o réu já havia sido intimado quanto ao teor da decisão que deferiu algumas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex vi das informações constantes nos autos de medidas protetivas n. 1017632-18.2020.8.11.0041 (ID. 32953004 - intimado em 29/05/2020) e, descumpriu tais medidas, ao se aproximar e manter contato com a vítima, conforme restou demonstrado nos autos pelo depoimento da vítima prestado em fase investigativa e ratificado em fase judicial (gravação ID. 64641327), assim, como pelas oitivas das informantes Deize, mãe da vítima e, Amanda, filha da vítima (ID. 64641327 e ID. 64643993, respectivamente).

Conforme alhures expendido, a vítima, em juízo, ratificou seu depoimento prestado em fase investigativa e confirmou a prática de diversos crimes cometidos pelo réu em fevereiro de 2021, 07 de março de 2021 e 19 de maio de 2021 e, logo, confirmou também a prática do delito de descumprimento, de forma continuada (ID. gravação ID. 64641327), fatos estes que foram corroborados pelas oitivas das informantes Deize, mãe da vítima e, Amanda, filha da vítima (ID. 64641327 e ID. 64643993, respectivamente), impondo-se, portanto, a condenação do réu, nas sanções dispostas no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 c/c art. 71, do CP, conforme pugnado pelo parquet.

Com efeito, por tudo o que foi expendido e mereceu registro, vale repetir, insofismável apresenta-se a responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos de ameaça (CP, art. 147), vias de fato (Decreto Lei 3.688/41, art. 21), violação de domicílio (CP, art. 150), furto (CP, art. 155), extorsão (CP, art. 158) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/2006, art. 24-A), impondo-se seja julgado parcialmente procedente o pedido formulado pelo MP.

Dispositivo:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo parcialmente procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela acusação e, por corolário: [...]

- condeno o réu Clebson Barbosa Solis, “vulgo índio”, brasileiro, casado, serviços gerais, nascido aos 01/09/1983, 37 anos de idade à época dos fatos, natural de Porto Velho/RO, filho de Maria Madalena Barbosa, RG. 23191503 SSP/MT, CPF nº 749.780.711-00, podendo ser localizado na Rua Cristalina, Número 109, Bairro Alvorada, nesta capital, como incurso nas sanções do artigo 21, do Decreto Lei 3.688/41, artigos 147, 150, 155 e 158, todos do CP e artigo 24-A da Lei 11.340/2006 [...].

Cálculo da pena:

Contravenção penal: vias de fato (Decreto Lei 3.688/41, art. 21). [...]

No vertente caso, observo que o condenado é reincidente e, registra várias condenações com trânsito em julgado, a saber: autos n. 7188-96.2004.811.0042 – código 57697 (mais de cinco guias de execução), autos n. 4271-36.2006.811.0042 – código 83772, ambos da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, autos n. 1001-68.2006.811.0053, código 8969, autos n. 1002-53.2006.811.0053, código 8970 e, autos n. 1288- 31.2006.811.0053, código 9270, todos da Comarca de Santo Antônio de Leverger – Vara única e autos n. 1454-20.2007.8.11.0002, código 203198, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, de modo que, em obediência ao teor exarado na Súmula 444 do STJ, considerarei apenas uma condenação como maus antecedentes e, as outras condenações será considerada como reincidência, a qual, na qualidade de agravante (CP, art. 61, I), será objeto de valoração por ocasião da segunda fase da dosimetria da pena. [...]

Consideradas e verificadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 do CP, estabeleço a pena base em: 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Considerando a presença, no vertente caso, das agravantes dispostas no art. 61, I e II, “f”, do CP, aumento a pena em 01 (um) mês de prisão simples, passando a pena para 02 (dois) meses e 15 dias de prisão simples.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena em: 02 (dois) meses e 15 dias de prisão simples.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 02 (dois) meses e 15 dias de prisão simples.

Crime: ameaça (CP, art. 147). [...]

Consideradas e verificadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 do CP, estabeleço a pena base em: 04 (quatro) meses de detenção.

Considerando a presença, no vertente caso, das agravantes dispostas no art. 61, I e II, “f”, do CP, aumento a pena em 01 (um) mês de detenção, passando a pena para 05 (cinco) meses de detenção.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena em: 05 (cinco) meses de detenção.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 05 (cinco) meses de detenção. [...]

Crime: violação de domicílio (CP, art. 150). [...]

Consideradas e verificadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 do CP, estabeleço a pena base em: 01 (um) mês de detenção.

Considerando a presença, no vertente caso, das agravantes dispostas no art. 61, I e II, “f”, do CP, aumento a pena em 01 (um) mês de detenção, passando a pena para 02 (dois) meses de detenção.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena em: 02 (dois) meses de detenção.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 02 (dois) meses de detenção.

Crime: furto (CP, art. 155). [...]

Consideradas e verificadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 do CP, estabeleço a pena base em: 03 (três) anos de reclusão.

Considerando a presença, no vertente caso, das agravantes dispostas no art. 61, I e II, “f”, do CP, aumento a pena em 04 (quatro) meses de reclusão, passando a pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena em: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. [...]

Crime: extorsão (CP, art. 158). [...]

Consideradas e verificadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 do CP, estabeleço a pena base em: 08 (oito) anos de reclusão.

Considerando a presença, no vertente caso, das agravantes dispostas no art. 61, I e II, “f”, do CP, aumento a pena em 06 (seis) meses de reclusão, passando a pena para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena em: 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

Crime: Descumprimento de medida protetiva. [...]

Consideradas e verificadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 do CP, estabeleço a pena base em: 01 (um) ano de detenção.

Considerando a presença, no vertente caso, da agravante disposta no art. 61, I, do CP, aumento a pena em 06 (seis) meses de detenção, passando a pena para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena em: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Tendo sido reconhecida a prática de concurso material, aplico ao condenado, cumulativamente, a penas privativas de liberdade de reclusão, detenção e prisão simples, pelo que estabeleço ao condenado 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, devendo executa-se primeiro a pena de reclusão, conforme estatui o art. 69 do CP.

Considerando que houve pedido expresso do parquet na denúncia de fixação de indenização mínima em favor da vítima e, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao réu, fixo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima, a serem pagos pelo réu. [...]

Levando-se em conta a pena que deverá o condenado cumprir, estabeleço para cumprimento desta pena o regime fechado, ex vi do disposto no art. 33, §2º, “a”, do CP. A pena deverá ser cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média (CP, art. 33, § 1º, “a”). [...]”
(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito – ID 126410377)

Pois bem.

Na fase policial, colheu-se o depoimento de Leia Fernanda Ramires Menezes, vítima (ID 126410302).

Em Juízo, foram ouvidos Leia Fernanda Ramires Menezes, vítima, Deize Ramines, mãe da vítima, Amanda Ramires, filha da vítima, e interrogado CLEBSON BARBOSA SOLIS, apelante (ID 126410353/ID 126410367).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante e a vítima Leia Fernanda Ramires Menezes conviveram em união estável por, aproximadamente, 5 (cinco) anos e estavam separados desde 2018, em razão da prática reiterada de violência doméstica, que ensejou o deferimento de medidas protetivas em favor da ofendida e prisão em flagrante do apelante, por descumprimento, em setembro de 2020 (PJE N.U 1017632-18.2020.8.11.0041);

- em fevereiro de 2021 [data e horário não especificados], após obter liberdade, o apelante teria ameaçado a vítima, verbalizando que “
você vai pagar caro por essas cadeias que eu estou puxando; você vai ver, não existe cadeia perpétua
” [Fato 1]; em 7.3.2021, por volta das 7h30, o apelante teria invadido a residência da vítima, situada à Rua Vinte e Um, n. 9, qd. 119, 1ª etapa, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, desferido um tapa em seu rosto, a jogado no chão e subtraído seu aparelho celular [Fato 2]; em 19.5.2021, por volta das 18h30, o apelante teria abordado a vítima em frente ao seu trabalho e a constrangido, mediante violência física, consistente em tapas, a lhe dar dinheiro para adquirir entorpecentes [Fato 4];

- a vítima Leia Fernanda Ramires Menezes, na delegacia de Polícia, declarou que “
desde o inicio do relacionamento sofre agressões físicas e verbais; [...] solicitou no ano de 2020 as medidas protetivas de urgência e CLEBSON foi preso em flagrante por descumprimento; no mês de fevereiro de 2021, CLEBSON saiu do presídio e passou a perseguir e ameaçar a vítima dizendo “SUA DESGRAÇADA, VAGABUNDA [...] VOCÊ VAI PAGAR CARO POR ESSAS CADEIAS QUE ESTOU PUXANDO; VOCÊ VAI VER, NÃO EXISTE CADEIA PERPÉTUA”; no dia 6 de maio de 2021 CLEBSON foi até a residencia e a agrediu com tapas no rosto e a jogou no chão, momento em que as filhas da vítima interviram e ele saiu correndo; [...] no dia 19 de maio de 2021, por volta das 18:30, a vítima estava saindo do local de trabalho quando CLEBSON se aproximou e começou a ofendê-la e dar tapas pedindo dinheiro para comprar drogas; [...] tem muito medo do que o suspeito possa fazer contra a vida dela, visto que ele tem passagem por feminicídio e mais uma Marina da Penha [...]”
(ID 126410302). Em Juízo, revelou que “
no dia dos fatos o réu lhe disse as palavras descritas na denúncia (que ela era desgraçada, vagabunda e que a cadeia não era perpétua); neste momento ficou intimidada com as palavras do réu; sempre ficou; ele chegou a falar que ela iria pagar caro pelas cadeias que está pegando; [...] é verdade que o réu no dia 07 de março também lhe ofendeu com as palavras de desgraçada, vagabunda e, ainda, lhe agrediu fisicamente; neste dia o réu desferiu um tapa em seu rosto e também puxou o seu cabelo e lhe jogou no chão; [...] ele levou seu celular neste dia, pois como tinha a Patrulha Maria da Penha em seu celular e, quando ele vinha, já ligava, mandava mensagem para Patrulha Maria da Penha e eles vinham muito rápido, acho que ele tomou o celular por isso; [...] não recuperou o celular que ele levou; [...] ele já chegou a exigir dinheiro para comprar droga; sempre era na abstinência, ele é usuário de pasta base de cocaína; [...] ficava com medo
(excerto extraído da sentença - ID 126410377);

- Deize Ramires, genitora da vítima, na fase judicial, afirmou que o apelante “
ameaçava, agredia e invadia a casa da Leia; é verdade que ele esteve lá em fevereiro de 2021 e invadiu a casa da vítima e desferiu um tapa no rosto da Leia e a xingou e levou o celular da vítima; acha que ele já estava drogado; ele puxou o cabelo dela; ele entrou no quintal da casa, a casa dela é toda murada, ele passou para dentro da casa; sua filha ficou com medo; todos ficaram com medo; ele pedia dinheiro para sua filha para comprar droga; nesta época morava com sua filha e sua filha lhe ligou e disse que ele estava lá na empresa pedindo dinheiro para comprar droga [...]”
(excerto extraído da sentença – ID 126410377);

- Amanda Cristina Ramires Maciel, filha da vítima, na audiência de instrução, relatou que “
era briga de discussão, o réu batia e sempre falava isso para sua mãe, até hoje, que ela (sua mãe) iria pagar, ameaçando-a; já ouviu ele falar isso; ficou sabendo que o réu pegou o telefone celular de sua mãe; o réu tinha batido nela, que ela iria denunciá-lo e a ameaçou de morte; [...] o réu teria exigido dinheiro de sua mãe para comprar drogas, é verdade isso; que ele pedia para usar drogas, ele fazia ela tirar, na marra, da pensão, da gente, para dar para ele e, se ela não desse, era motivo de briga, ele iria avançar para cima e bater [...]”
(excerto extraído da sentença – ID 126410377);

- o apelante, nas duas fases da persecução penal, negou a prática dos delitos, alegando que “
os fatos narrados na denúncia são muito fortes, mas não são verdadeiros; nunca esteve na casa dela, sem a permissão dela; pelo fato de ser usuário de entorpecente, ela disse que a sua prisão traz paz para ela; ela prefere que ele fique na cadeia, do que na rua, pois ela tem a esperança que um dia ele se torne um homem comum
” (excerto extraído da sentença - ID 126410377).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Leia Fernanda Ramires Menezes, nas duas fases da persecução penal, são coesas no sentido de que o apelante a ameaçou, invadiu a sua residência, desferiu um tapa em seu rosto, a jogou no chão, subtraiu seu aparelho celular e a constrangeu a entregar dinheiro para comprar drogas, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas.

Essa narrativa conforma-se aos depoimentos de Deize Ramires e Amanda Cristina Ramires Maciel, respectivamente, genitora e filha da vítima, as quais presenciaram a ameaça, agressões físicas e invasão de domicílio, perpetradas pelo apelante, e confirmaram a ocorrência dos crimes e contravenção penal descritos na denúncia, sob o crivo do contraditório.

Atente-se que os atos criminosos afetaram a vítima, que revelou estar “apavorada” e temer pela sua integridade física, notadamente porque sofria constantes “ataques” do apelante, o qual é contumaz na prática de crimes dolosos contra a vida e contra a mulher (PJE N.U 0007188-96.2004.8.11.0042; 1007883-37.2021.8.11.0042; 0033068-65.2019.8.11.0042; 1002515-81.2020.8.11.0042).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap nº 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Em caso semelhante, recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.
” (TJMT, AP N.U 0000303-52.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.9.2022)

Nesse quadro, a condenação deve ser preservada.

Passam-se as dosimetrias.

Do furto simples:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão, por ter sido reconhecido os maus antecedentes do apelante.

De fato, o apelante registra condenações definitivas anteriores, sendo uma por homicídio qualificado a 8 (oito) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 16.8.2004, uma por roubo majorado a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 2.8.2005, uma por receptação a 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 26.8.2009 e outra por violação de domicílio a 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, transitada em julgado no dia 2.6.2021, cujas penas ainda não foram cumpridas integralmente (SEEU N.U 0007188-96.2004.8.11.0042), a caracterizar maus antecedentes.

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

Porém, a elevação procedida pelo Juízo singular [dois anos acima do mínimo legal] se apresenta desarrazoada, ao considerar o coeficiente tido como proporcional, pelo c. STJ, para cada vetorial negativa, qual seja 1/6 - um sexto - (AgRg no HC 604542/AC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Logo, impõe-se redimensionar a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, conservam-se as agravantes da reincidência e da prevalência da relação doméstica (CP, arts. 61, I e II ‘f’), reconhecidas pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pois não há circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, totalizam-se as penas definitivas pelo furto em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Da extorsão:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, por ter sido reconhecido os maus antecedentes do apelante.

Nesse ponto, reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria anterior para reconhecer a caracterização dos maus antecedentes, diante das condenações definitivas anteriores do apelante (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018), de modo a autorizar a fixação da pena basilar acima do mínimo legal.

Não obstante, o aumento eleito [dobro do mínimo legal] não se afigura razoável, ao considerar o coeficiente tido como proporcional, pelo c. STJ, para cada vetorial negativa, qual seja 1/6 - um sexto - (AgRg no HC 604542/AC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Desse modo, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se as agravantes da reincidência e da prevalência da relação doméstica (CP, arts. 61, I e II ‘f’), devidamente reconhecidas pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, sopesada a audiência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, totalizam-se as penas definitivas pela extorsão em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Da ameaça:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses de detenção, por ter sido reconhecido os maus antecedentes do apelante.

Como retroconsignado, o apelante registra condenações definitivas anteriores que caracterizam maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018), a justificar a exasperação da pena basilar.

Todavia, o aumento procedido pelo juiz da causa [três meses acima do mínimo legal] não se mostra razoável, ao considerar o coeficiente tido como proporcional, pelo c. STJ, para cada vetorial negativa, qual seja 1/6 - um sexto - (AgRg no HC 604542/AC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Sendo assim, redimensiona-se a pena basilar para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, mantém-se as agravantes da reincidência e da prevalência da relação doméstica (CP, arts. 61, I e II ‘f’), devidamente reconhecidas na sentença, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, visto que inexistem circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva pela ameaça em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Da violação de domicílio:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, preservam-se as agravantes da reincidência e da prevalência da relação doméstica (CP, arts. 61, I e II ‘f’), corretamente reconhecidas pelo juiz da causa, mas readéqua-se a fração de aumento para a paradigma 1/6 (um sexto), de modo a tornar provisória a reprimenda de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, sopesada a ausência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva pela violação de domicílio em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Do descumprimento de medida protetiva:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano de detenção, por ter sido reconhecido os maus antecedentes do apelante.

Como retro assinalado, o apelante registra condenações definitivas anteriores que configuram maus antecedentes (STJ, STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018), a ensejar a exasperação da pena basilar.

No entanto, o quantum de aumento procedido pelo Juízo singular [nove meses acima do mínimo legal] não se mostra razoável, ao considerar o coeficiente tido como proporcional, pelo c. STJ, para cada vetorial negativa, qual seja 1/6 - um sexto - (AgRg no HC 604542/AC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Consequentemente, readéqua-se a pena-base para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, preserva-se a agravante da reincidência (CP, arts. 61, I), corretamente reconhecida na sentença, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, visto que não incidem circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva pelo descumprimento de medida protetiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Das vias de fato:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, devido aos maus antecedentes do apelante, consideradas as condenações definitivas anteriores (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018), de modo a autorizar a fixação da pena basilar acima do mínimo legal.

Todavia, o aumento eleito pelo Juízo singular [um mês acima do mínimo legal] não se afigura razoável, cujo coeficiente tido como proporcional, pelo c. STJ, para cada vetorial negativa, corresponde a 1/6 - um sexto - (AgRg no HC 604542/AC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na segunda fase, mantém-se as agravantes da reincidência e da prevalência da relação doméstica (CP, arts. 61, I e II ‘f’), devidamente reconhecidas pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, sopesada a inexistência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva pelas vias de fato em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), somam-se as penas definitivas do apelante em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 28 (vinte e oito) dias-multa, mantido o regime inicial fechado por força da reincidência e maus antecedentes (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

Quanto à indenização, fixada em R$1.000,00 (mil reais), verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso na denúncia (ID 126410313).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. A indenização afigura-se ínsita à sua própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp nº 1.643.051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021.

Noutro giro, o valor de R$1.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos causados à vítima se mostra razoável/proporcional, ao considerar a quantidade de crimes praticados [cinco], a existência de outra ação penal por delitos em ambiente doméstico contra a mesma vítima (PJE N.U 1007883-37.2021.8.11.0042) e a profissão do apelante [servente de pedreiro], de modo que o pagamento desse quantum não acarretará prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família e atende as funções compensatória à vítima e punitiva ao ofensor (TJMT, AP N.U 1003227-86.2020.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1º.3.2022).

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022